Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019748-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (EMBARGANTE), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (EMBARGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FERREIRA - CPF: 296.234.808-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA POSSE – ACÓRDÃO QUE RECONHECE A NECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA CONTUDO NÃO SUSPENDE OS EFETOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisões judiciais, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em havendo dúvida relevante sobre quem detinha a posse do imóvel em litígio, a realização da audiência de justificação é necessária, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

Verifica-se a existência de contradição no acórdão embargado, que reconheceu a insuficiência de provas para a concessão da reintegração de posse e determinou a realização de audiência de justificação, mas deixou de suspender os efeitos da tutela concedida.

Dessa forma, impõe-se a suspensão da decisão liminar até a realização da audiência de justificação, evitando-se possíveis danos irreparáveis as partes.

Embargos de Declaração Acolhidos com Efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDILSON PEREIRA DUARTE
em face de acórdão proferido em id. 218025181, o qual acolheu os embargos de declaração opostos por
MAITE LUISE ZANETTE
.

Em suas razões (id. 220025180), O Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de contradição e omissão, pois embora tenha reconhecido a necessidade de designação de audiência de justificação na origem, deixou de se manifestar quanto à decisão liminar que deferiu a reintegração de posse para a Embargada.

Afirma que quando da concessão da liminar pelo Juízo
a quo
, a Embargada utilizou-se de seguranças armados e encapuzados como forma de invadir a área objeto da controvérsia e aterrorizar os moradores.

Sustenta que se mantido o acórdão como está poderá sofrer danos irreparáveis, além do risco de mais conflitos na região.

Por fim, questiona todo o procedimento administrativo de regularização fundiária da área, afirmando que a Embargada nunca teve a posse do imóvel objeto da lide.

Contrarrazões acostadas em id. 221863690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Reanalisando os autos, verifico que o acórdão embargado é contraditório, haja vista que, embora reconheça a insuficiência probatória para a concessão da reintegração de posse deferida na origem e a necessidade de se aclarar as circunstâncias relativas à posse alegada pelas partes através de audiência de justificação, deixou de se manifestar quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da tutela concedida pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, se está clara a necessidade da realização da audiência de justificação prévia antes da análise da tutela de urgência pleiteada pela Embargada na origem,
é prudente que a decisão outrora agravada (id. 180044696) fique suspensa, ao menos até a realização de tal ato processual e, posteriormente, a medida seja reavaliada pelo Juízo de primeiro grau.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - E imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT 10172574320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562, DO CPC - AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações. Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito. Diante dessas considerações, se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permite, a toda evidência, a realização de audiência de justificação, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO.
Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos mesmos fundamentos, para DAR-LHE PROVIMENTO para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1015234-56.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023). (Destaquei).

Destaca-se que a situação posta em análise requer cautela, tendo em vista que há relevante controvérsia acerca de quem efetivamente detinha a posse da área objeto do litígio, além da nítida animosidade existente entre as partes.

Assim, nos termos do artigo 1.022, I do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos,
com efeitos infringentes
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, para que a decisão agravada (id. 180044696) fique suspensa até que seja realizada a audiência de justificação, podendo a medida ser reavaliada após a realização do ato pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024